Tribunal: TJDFT
Processo: 0753940-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753940-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE SOUZA AMORIM AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCAS DE SOUZA AMORIM contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz da Primeira Vara Cível do Guará que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0706491-07.2019.8.07.0014, rejeitou a impugnação apresentada pela parte devedora e converteu o bloqueio em penhora. Em ID: Num. 54609586, intimei a parte recorrente para juntar aos autos a declaração de hipossuficiência e os documentos atualizados que comprovem a sua incapacidade financeira. A certidão de ID: Num 55407233 informou que a parte agravante deixou transcorrer in albis o prazo concedido, deixando de juntar aos autos o que fora solicitado. Em seguida, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e o agravante foi intimado para comprovar o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 101, § 2o, do CPC (ID: Num. 55434086). Devidamente intimada, a parte recorrente deixou que o prazo transcorresse sem apresentar qualquer manifestação (ID: Num. 56095941). DECIDO. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil/2015 autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No seu parágrafo único, dispõe o artigo que “antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível” (CPC, art. 932, parágrafo único). Intimado para recolher o preparo, na forma do dispositivo mencionado (art. 1007, § 4o), no qual está estampada a necessidade de recolhimento em dobro, haja vista a desídia inicial, o recorrente deixou o prazo transcorrer in albis. O recurso não pode ser conhecido, em razão da manifesta deserção, ante o descumprimento do despacho retro. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III c/c o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador